Tribunal: TJDFT
Processo: 0732704-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0732704-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RAJAO FILHO REQUERIDO: AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo está apto a ser julgado e não houve novos requerimentos pela Defensoria Pública, que passou a representar o Revisionando. Diante disso, inclua-se o feito em pauta para julgamento. Brasília,28 de junho de 2022 17:43:59. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA